Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-69.2020.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000571-69.2020.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

APELADO: EDNALDO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Saúde contra
a
sentença que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Ednaldo Alves dos Santos, servidor público municipal, declarou a nulidade da penalidade disciplinar de suspensão de 90 dias, determinando o seu retorno às atividades, com o pagamento da remuneração correspondente ao período de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida de juros, além da condenação do
E
nte
P
úblico ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar a legalidade da penalidade de suspensão aplicada ao servidor público municipal, à luz da exigência de prévio processo administrativo disciplinar com observância ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imposição de penalidade disciplinar a servidor público exige a prévia instauração de processo administrativo formal, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

4.
A documentação constante dos autos demonstra que a penalidade de suspensão foi aplicada em 28.01.2020, sendo o processo administrativo instaurado somente em 28.02.2020, o que evidencia a ausência de regularidade formal do procedimento disciplinar.

5.
A ausência de instrução prévia ao ato punitivo configura ilegalidade manifesta, conforme reiterada jurisprudência do TJ-BA, a exemplo do precedente no qual se reconheceu a nulidade de penalidade por ausência de processo administrativo (TJ-BA, Apelação Cível n. 0000702-40.2013.8.05.0077).

6.
O exercício do poder disciplinar pela Administração Pública deve observar os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o ato punitivo praticado sem o devido processo legal.

7.
A regularidade posterior do procedimento administrativo não convalida a ilegalidade da penalidade aplicada antecipadamente.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0000702-40.2013.8.05.0077, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 08.02.2017, Primeira Câmara Cível, pub. 17.08.2023.
TJ-BA, Apelação nº 0000374-22.2013.8.05.0268, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, pub. 08.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8000571-69.2020.8.05.0242
, oriundos da Comarca de
S
aúde
,
em que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE
SAÚDE

e Recorrid
o
EDNALDO ALVES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.